Tribunal: TJPA
Processo: 0804716-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804716-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
Digo isso, pois, o embargante alegou a necessidade de minorar a multa, além de dilatar o prazo para entrega da obra, porém, não trouxe aos autos nada que corroborasse com seu pedido, a não ser alegações genéricas, discutindo essa necessidade.

3. Dessa forma, na verdade, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

4. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o V. Acórdão (Num. 3265793 - Pág. 1 a 6), que negou provimento ao recurso.

Fazendo um breve relato do processo em epigrafe, o Ministério Público ingressou com ação civil pública contra o Estado do Pará pontuando a necessidade de intervenção imediata junto a escola Manoel Joaquim Monteiro, esclarecendo ser a única que atende no momento a população do Município de Magalhães Barata.

Informou da situação precária, causando sérios prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos que se encontram com a própria segurança ameaçada.

O Magistrado apreciando o pedido liminar, posicionou-se da seguinte maneira:

“(...) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, nos termos da fundamentação anteriormente exposta e dos arts. 300 do Código de Processo Penal, para determinar as seguintes obrigações ao ESTADO DO PARÁ:

1. Tome todas as medidas legais e administrativas para regularizar o funcionamento administrativo da referida escola, no prazo de 30 dias;

2. Tome todas as medidas legais e administrativas necessárias para expedir, no prazo 30 dias, certificados de concluso de curso e históricos escolares para todos os alunos que concluíram o ensino médio na ESCOLA PROFESSOR MANOEL JOAQUIM MONTEIRO, do Município de MAGALHÃES BARATA, a partir da regularização do cadastro junto ao Conselho Estadual de Educação;

3. Adote as medidas legais e administrativas necessárias para lotação professores na referida escola, sanando a ausência e carência de professores que há na instituição, em especial nas disciplinas de Geografia, Religião, Sociologia, Filosofia e Língua Portuguesa, concedendo o prazo até o início oficial do próximo período letivo (2019);

4. Adote as devidas providências legais e administrativas, para reparar e reformar a estrutura física do prédio da ESCOLA PROFESSOR MANOEL JOAQUIM MONTEIRO, no prazo de 90 dias.

5. Estipulo a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) (...)”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 631160 - Pág. 1 a 18) asseverando preliminarmente a indeterminação do pedido, por inépcia da inicial.

No mérito, alegou da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes, além da necessidade procedimento licitatório para a reforma da escola e de concurso público para a contratação de servidores públicos.

Discorreu sobre a reserva do possível e sobre a inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas e ainda, do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará

Asseverou que a liminar merece ser cassada, pois trata-se de decisão de caráter satisfativo que implica em afronta ao art. 1º, §3º da Lei 8.437/92, acrescentado da desproporcionalidade da determinação liminar, que arbitrou multa de R$ 1.000,00 limitadas em R$ 500.000,00.

Requereu ao final, a revogação da liminar concedida e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de sues requisito autorizadores. (Num. 2189732 - Pág. 1 a 5).

Conforme certidão (Num. 2444400 - Pág. 1), apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou manifestação no prazo legal.

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 2821204 - Pág. 1 a 7).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público conheceram do recurso, mas negaram-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1- Quanto a alegação de nulidade da decisão, por tratar-se de pedido genérico, esclareço que, não concordar com tal alegação, na medida em que, por ocasião do ajuizamento da ação, o Ministério Público Estadual baseou-se na situação encontrada que demandava várias medidas a fim de sanar os graves problemas encontrados, dentre as quais a precariedade das instalações físicas das escolas, a falta de expedição de diplomas, carência de professores e funcionários para o bom andamento do ensino, enfim várias medidas que necessitavam de atenção imediata, dessa forma, entendo não haver pedido genérico, mas sim várias demandas que necessitavam de solução pelo Poder Público.

2- Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.

3- O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório

4- Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

5- Por fim, em relação a impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública, o que se conclui é que as restrições legais ao deferimento da tutela antecipada apenas enfatizam o fato de ser inquestionável o seu cabimento contra o Poder Público, pois, caso contrário, não haveria necessidade de a norma legal restringir o que estaria explicitamente proibido ou vedado. Dessa forma, diante da possibilidade de ineficácia da tutela, admite-se a concessão de liminar contra a Fazenda Pública.

6- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.”

Contra a decisão, o Estado do Pará opôs
aclaratórios
(Num. 3349598 - Pág. 1 a 6), arguindo omissão no julgado, uma vez que não teria sido apreciado a questão levantada quanto a necessidade de redução multa, além de dilação de prazo para conclusão de obra

Conforme certidão (Num. 3537869 - Pág. 1), após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento.

Digo isso, pois, o embargante alegou que o v. acordão estava omisso, pois não teria se manifestado acerca do pedido de redução da multa, nem de dilação do prazo de conclusão da obra.

É bom deixar claro que estes aclaratórios são oriundos do julgamento de um agravo de instrumento.

Pois bem, trata-se de uma decisão interlocutória, onde o magistrado analisando os argumentos iniciais do
parquet
entendeu por bem conceder a tutela antecipada requerida, verificando as péssimas condições encontradas na única escola publica do Município de \Magalhães Barata.

Ademais, entendo que, por tratar-se de decisão interlocutória, o próprio Estado do Pará poderá demonstrar por meio de regular andamento processual que faz juiz junto ao juízo de 1º grau de dilação para conclusão das obras, só não cabe agora, sem uma explicação convincente, apenas alegando que o prazo é exíguo.

Portanto, entendo que não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo de reforma da escola, devido a necessidade urgente que os infantes e adolescentes que frequentam a escola tem de um ambiente hígido de educação, não podendo prolongar-se mais o sofrimento dos mesmos de estudar em um ambiente que não lhes passe segurança.

Em relação a multa, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Além disso, as astreintes como medida coercitiva, destina-se a garantir a efetividade da sentença, quanto ao cumprimento das obrigações de fazer, como é o presente caso, podendo seu valor ser modificado caso se mostre insuficiente ou excessivo, como previsto no art. 537, § 1º do NCPC.

Sendo assim, deveria o Estado do Pará fundamentar seu pedido e não genericamente alegar que o prazo é insuficiente.

Assim sendo, o valor arbitrado pelo juízo de piso com base na gravidade apresentada na ação, merece ser mantido por ora.

Dessa forma, na verdade, pretende o embargante tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Sendo assim, não cabe a oposição de aclaratórios para rediscutir os termos da decisão como quer o embargante, apenas se existisse omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “
Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)
”.

Continua: “
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu
” (AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há omissão e nem contradição no julgado a ser sanado, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de fls. 248/249 dos autos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/10/2020